Tribunal: TJMT
Processo: 1028288-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028288-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), CESAR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 004.889.309-95 (AGRAVANTE), PRIMO INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA - CNPJ: 05.779.298/0001-01 (AGRAVADO), CESAR PEREIRA DOS SANTOS - CNPJ: 04.718.873/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO MUNIZ - CPF: 083.446.518-32 (ADVOGADO), FERNANDO MEINBERG FRANCO - CPF: 272.182.808-89 (ADVOGADO), ELCIO MACHADO DA SILVA - CPF: 251.265.808-25 (ADVOGADO), ELCIO MACHADO DA SILVA JUNIOR - CPF: 212.660.548-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por CESAR PEREIRA DOS SANTOS, nos autos do cumprimento de sentença proposto por PRIMO INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA., contra decisão que autorizou o levantamento de valores bloqueados em favor da exequente. O agravante alega: (i) ocorrência de prescrição intercorrente em razão da inércia processual superior a três anos; (ii) nulidade dos atos constritivos por ausência de citação e intimação válidas dirigidas à sua pessoa física; e (iii) impenhorabilidade dos valores bloqueados, por serem necessários à sua subsistência, com fundamento no art. 833, X, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente no cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se há nulidade por ausência de citação e intimação da pessoa física do empresário individual; e (iii) determinar se os valores bloqueados são impenhoráveis nos termos do art. 833, X, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da prescrição intercorrente exige inércia injustificada do credor por prazo superior ao legal, sendo inaplicável quando há movimentações processuais dentro do prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, §3o, V, do Código Civil e conforme entendimento consolidado do STJ.

A paralisação verificada entre 2020 e 2023 não excede o prazo prescricional, havendo tentativa de bloqueio em 11/04/2023 e efetiva movimentação em 07/01/2025, o que descaracteriza a alegada inércia injustificada da exequente.

O empresário individual não possui separação patrimonial entre a pessoa física e a firma, respondendo com seus bens pessoais pelas dívidas decorrentes da atividade empresarial, sendo desnecessária nova citação ou intimação em nome próprio.

A jurisprudência do STJ reconhece que os atos processuais dirigidos à empresa individual são válidos em relação à pessoa física do empresário, não se aplicando o rito da desconsideração da personalidade jurídica.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC exige comprovação da natureza e da destinação dos valores bloqueados, sendo insuficiente alegação genérica do executado.

Não havendo demonstração concreta de que os valores constritos possuem natureza alimentar ou são essenciais à subsistência do agravante, inviabiliza-se o reconhecimento da impenhorabilidade pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente no cumprimento de sentença somente se configura quando há inércia injustificada do credor por prazo superior ao legal, o que não se verifica quando há movimentação processual dentro do período prescricional.

O empresário individual responde pessoalmente pelas obrigações da firma, sendo válidos os atos processuais realizados em nome da empresa quanto à pessoa física.

A alegação de impenhorabilidade de valores com base no art. 833, X, do CPC exige prova concreta da natureza e da destinação dos recursos, não sendo suficiente mera afirmação genérica.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §3o, V; CPC, arts. 50, 133, 137 e 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2214056/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023; STJ, REsp 1.899.342/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 26.04.2022, DJe 29.04.2022; STJ, REsp 1.355.000/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 20.10.2016, DJe 10.11.2016; STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, CE, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023.

R E L A T Ó R I O

AI 1028288-84.2025.8.11.0000

CESAR PEREIRA DOS SANTOS x PRIMO INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CESAR PEREIRA DOS SANTOS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0002408-76.2008.8.11.0009 movido por PRIMO INDÚSTRIA DE LATICINIOS LTDA., autorizou o levantamento de valores bloqueados em sua conta bancária em favor da parte exequente.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, argumentando que o processo ficou paralisado por mais de 3 anos, sem que a parte exequente promovesse atos efetivos para o prosseguimento da execução.

Adicionalmente, alega a nulidade dos atos constritivos realizados contra seu patrimônio pessoal, por ausência de citação e intimação válidas dirigidas à pessoa física do empresário individual.

Por fim, defende a impenhorabilidade dos valores bloqueados, com fundamento no art. 833, X, do CPC, por estarem vinculados à sua subsistência.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 309562884).

A agravada apresentou contraminuta (Id. 315399352), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia posta neste agravo de instrumento cinge-se à análise de três questões principais: a ocorrência ou não de prescrição intercorrente no cumprimento de sentença; a necessidade de citação específica da pessoa física do empresário individual; e a alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas do agravante.

Pois bem.

A prescrição intercorrente caracteriza-se pela inércia do credor em promover os atos necessários ao regular andamento do feito executivo por prazo superior àquele previsto em lei para o exercício da pretensão.

No caso em análise, tratando-se de cumprimento de sentença decorrente de condenação por danos morais, aplica-se o prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme estabelece o art. 206, §3o, V, do Código Civil, que dispõe sobre a prescrição da pretensão de reparação civil.

O CPC/2015 disciplina a prescrição intercorrente nos arts. 921 a 924, estabelecendo que a execução será suspensa quando não forem localizados bens penhoráveis, pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição (art. 921, III e §1o).

Contudo, para a configuração da prescrição intercorrente, é imprescindível a caracterização da inércia injustificada do credor, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA . INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7, 83 E 106 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes. 2
. A Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao concluir, com base nos elementos informativos dos autos, que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de mecanismos da Justiça. Rever tal conclusão demandaria revolvimento do conteúdo fático-probatório. Incidência das Súmulas 7, 83 e 106 do STJ. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 2214056 SP 2022/0303237-5, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023)

Analisando os autos, observo que o cumprimento de sentença foi iniciado em 2013 e, embora tenham sido certificadas nos autos a inércia da parte exequente em 15/08/2019 e 19/02/2020, não se configurou a prescrição intercorrente.

Isso porque, considerando a última certificação de inércia em 19/02/2020, o processo deveria ter permanecido suspenso até 19/02/2021, iniciando-se a partir daí a contagem do prazo prescricional de 3 anos, que se encerraria em 19/02/2024. Contudo, consta dos autos que em 11/04/2023 foi realizada tentativa de bloqueio, ainda que infrutífera, o que demonstra atividade processual dentro do prazo prescricional.

Ademais, em julho de 2024 foi determinada a inclusão da pessoa física do agravante no polo passivo, com efetivo bloqueio de valores em 07/01/2025, evidenciando a continuidade da atividade processual.

Portanto, não há que se falar em prescrição intercorrente no caso em análise, uma vez que não se verifica nos autos qualquer período de paralisação do processo por inércia da exequente por prazo superior a 3 anos.

Quanto à alegação de nulidade por ausência de citação e intimação válidas da pessoa física do agravante, também não merece acolhimento.

O agravante é empresário individual e, nessa condição, não há separação patrimonial entre a pessoa física e a atividade empresarial.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, "
o empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa.
" ( REsp 1.899.342/SP , Relator Ministro MARCO BUZZI , Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022).

Portanto, a citação e intimação realizadas em nome da empresa abrangem automaticamente a pessoa do agravante, sendo desnecessária nova citação ou intimação em caráter pessoal, pois trata-se de uma única entidade jurídico-patrimonial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL . REDIRECIONAMENTO. 1. A controvérsia cinge-se à responsabilidade patrimonial do empresário individual e as formalidades legais para sua inclusão no polo passivo de execução de débito da firma da qual era titular. 2 . O acórdão recorrido entendeu que o empresário individual atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas. 3. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" ( REsp 1.355 .000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" ( AREsp 508.190, Rel. Min . Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017). 4. Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts . 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito. 5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem guarda consonância com a jurisprudência do STJ, o que já seria suficiente para se rejeitar a pretensão recursal com base na Súmula 83/STJ. O referido verbete sumular aplica-se aos recursos interpostos tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional . Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6 .2010. 6. Não obstante isso, não se constata o preenchimento dos requisitos legais e regimentais para a propositura do Recurso Especial pela alínea c do art. 105 da CF . 7. A apontada divergência deve ser

comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com a indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 8. In casu, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os casos comparados tratam da mesma situação fática: empresário individual . Ao revés, limitou-se a transcrever ementas e trechos que versam sobre sociedade empresarial cuja diferença em relação ao caso dos autos foi suficientemente explanada neste julgado. 9. Recurso Especial não conhecido.
(STJ - REsp: 1682989 RS 2017/0144466-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)

No que diz respeito à impenhorabilidade dos valores bloqueados, o art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família.

O art. 833, X, do CPC prevê a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Com efeito, o STJ tem entendimento consolidado de que a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários-mínimos se estende a qualquer tipo de conta bancária, não apenas à caderneta de poupança.

No que concerne à impenhorabilidade dos valores bloqueados, cumpre destacar que o ordenamento jurídico brasileiro estabelece um rol de bens considerados impenhoráveis, com o objetivo de preservar um mínimo existencial ao devedor e sua família, garantindo-lhes condições básicas de subsistência. O art. 833 do Código de Processo Civil elenca tais bens, destacando-se, para o caso em análise, o inciso X, que protege "
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
".

A jurisprudência dos tribunais superiores tem estendido essa proteção também aos valores depositados em conta corrente, desde que comprovadamente destinados à subsistência do devedor e sua família, e respeitado o limite legal. Contudo, essa impenhorabilidade não é absoluta nem presumida, cabendo ao executado o ônus de comprovar que os valores bloqueados se enquadram na hipótese legal de proteção.

No caso em apreço, o agravante limita-se a alegar genericamente a impenhorabilidade dos valores bloqueados, sem, contudo, apresentar qualquer elemento probatório que demonstre a natureza alimentar ou de subsistência dos recursos constritos. Não há nos autos comprovação da origem dos valores, sua destinação específica ou mesmo o montante exato bloqueado, o que impossibilita a verificação do enquadramento na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

Ademais, a Corte Especial do STJ, em julgamento de embargos de divergência (EREsp 1.874.222), estabeleceu que é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para o devedor e sua família.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA . PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO . POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana . 2
. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.
3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares . 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1 .518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019) . 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.
(STJ - EREsp: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/05/2023)

Assim, não havendo elementos concretos que evidenciem a natureza impenhorável dos valores bloqueados, não há como acolher essa alegação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025